Tribunal: TCU
Processo: 000.986/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2355/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.986/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ernesto Paulo Fontinele da Fonseca (XXX.803.193-XX); Everton Pereira Martins (XXX.949.403-XX); Genisson Rodrigues Albuquerque (XXX.087.074-XX); Lucas Augusto Gomes da Silva (XXX.581.163-XX); Maria Antonietta Ramos Bezerra de Menezes (XXX.945.863-XX); Pedro Schwarzbach Gasperini (XXX.148.250-XX); Rafael Reges Amaral (XXX.924.652-XX); Rui Cesar Valadares Santos (XXX.549.211-XX); Valmario Domingos de Souza (XXX.784.333-XX); Yuri Agra Sagratzki (XXX.645.474-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.